Tribunal: CARF
Processo: 10680.726087/2016-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.726087/2016-66
ACÓRDÃO
1402-007.533 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACÕES SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Data do fato gerador: 22/02/2012
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO
COMPROVADO.
Tendo sido comprovado mediante documentação hábil e idônea o crédito
informado no PER/DCOMP, há que se reconhecer o indébito. Recurso
Voluntário Provido. Direito Creditório Reconhecido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alessandro Bruno Macedo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo
Piza di Giovanni, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.533 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.726087/2016-66
2
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento do
recurso administrativo na primeira instância administrativa, transcrevo e adoto o relatório
produzido pela DRJ
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório de fls. 07 e 08 que confirmou em parte o crédito solicitado no pedido de
restituição formulado no PER/DCOMP no 33518.10520.030515.1.6.04-1216,
vinculado
a
compensação
declarada
no(s)
PER/DCOMP(s)
no
14437.15526.200815.1.3.04-1601 e 37731.97833.201016.1.3.04-3446.
O crédito no montante de R$ 8.810,86, correspondente a parte do pagamento
efetuado em 22/02/2012, a título de RET cód. 4095, foi analisado por AFRFB em
exercício no SEORT da DRFB/BHE/MG que emitiu o Despacho Decisório em
comento.
De acordo com o Despacho Decisório, a partir das características do DARF descrito
no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos,
com a seguinte utilização:

Cientificado em 21/11/2016, o contribuinte, irresignado, impugnou o despacho
decisório em 01/12/2016 manifestando a sua inconformidade às fls. 39, pela qual alega em
apertada síntese o seguinte:
· durante procedimento de auditoria interna realizado nas apurações dos tributos
da companhia foram identificados pagamentos a maior em determinados
períodos e pagamentos a menor em outros períodos. Para regularizar sua
situação fiscal perante a Receita Federal do Brasil, o Contribuinte providenciou a
quitação dos débitos pagos a menor solicitou a restituição dos pagamentos a
maior e retificou as DCTFs declarando os valores dos débitos apurados durante o
procedimento de auditoria interna;
· retificou a DCTF referente à competência: 31/01/2012, na data 03/06/2015,
ajustando assim a declaração de débitos, constando no respectivo documento
arrecadação referente ao tributo RET no valor total de R$ 12.275,23 do qual
utilizou R$ 3.464,37 para quitar débito do período, restando o valor de R$
8.810,86 como crédito de pagamento a maior;
· requer a confirmação do crédito solicitado.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.533 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.726087/2016-66
3
Em sessão de 14 de Outubro de 2020 (e-fls. 43) a DRJ julgou parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo
reproduzida:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES Data do fato gerador:
22/02/2012 Ementa: PER/DCOMP. RET. PAGAMENTO INDEVIDO.
Reconhece-se em parte o direito de utilização do credito relativo ao recolhimento
efetuado a maior não confirmado na análise da DCOMP em decorrência de erro
na alocação de débito informado em DCTF.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário no qual expõe repisa os argumentos de fato e de direito.
Em sessão do dia 20 de setembro de 2022 (e-fls. 86) esta turma converteu o
julgamento em diligência, cujas conclusões serão analisadas no voto.
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário. Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros
requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO

Trata o presente do crédito de pagamento indevido ou a maior no valor total de R$
12.275,23, referente ao código 4095 (RET), vinculado ao estabelecimento 121 da empresa.
A autoridade fiscal fundamentou o reconhecimento parcial do crédito por meio de
um parágrafo:
“Fundamentos
Foi verificado que o débito, quitado com o DARF em análise, originou-se da DCTF
Retificadora ATIVA (201220151891331473) e que o valor de R$ 12.275,23 se
encontra parcialmente alocado ao débito de janeiro de 2012 (R$ 5.623,83; 4095
– RET) e o valor de R$ 6.651,40 se encontra disponível, conforme tela do sistema
informatizado (folha 04 deste e-processo).
Contudo, este valor disponível foi inteiramente utilizado nas compensações acima
citadas, extinguindo parcialmente os débitos compensados (o 1o débito foi extinto
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.533 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.726087/2016-66
4
e o 2o ficou com um saldo devedor original de R$ 3.204,23, conforme folhas 5 e
6).”
A empresa reivindicava crédito de R$ 8.810,86, sendo que lhe foi concedido o valor
de R$ 6.651,40. Isto se deve ao fato de que do valor total do DARF (R$ 12.275,23) encontrava-se
alocado o valor de R$ 5.623,83 nos sistemas da RFB.
Logo:
Darf
R$ 12.275,23
alocação
R$ 5.623,83
saldo não alocado
R$ 6.651,40
Esta conclusão apresentada pela RFB diverge dos dados declarados pela empresa na
sua DCTF retificada e ativa (e-fls. 41) na qual foi informado pela recorrente que apenas R$
3.464,36 deveriam ter sido utilizados para quitação do débito:

Logo, a DCTF transmitida conferiria razão à recorrente, pois se de um DARF de
12.275,23 é alocado R$ 3.464,36, o saldo de pagamento é de R$ 8.810,87 (valor declarado em
DCOMP):
Darf
R$ 12.275,23
Vinculação na DCTF
R$ 3.464,36
saldo não alocado
teórico
R$ 8.810,87
No entanto, como se vê nos autos, constava alocado no sistema da RFB o valor de
R$ 5.623,83 ao DARF R$ 12.275,23, o que contraria a informação da DCTF, que afirma que
deveriam ter sido alocados R$ 3.464,36.
Mas é muito provável que a recorrente tenha retificado a DCTF, vinculando apenas
R$ 3.464,36 apenas para formar o crédito formado no recolhimento do dia 29/01/2014, como
observado pelo relator do Acórdão recorrido:
“De outro lado, verifica-se no sistema “SIEF FISCEL-PAGAMENTOS", telas
carreadas às fls. 42, que o débito apurado na DCTF está vinculado a mais de um
pagamento.
O confronto dos pagamentos em tela com as informações prestadas em
DCTF, revela que o saldo a pagar apurado na DCTF retificadora foi amortizado no
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.533 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.726087/2016-66
5
conta corrente da RFB pela ordem cronológica dos recolhimentos, ao passo, que a
intenção do contribuinte foi a de quitar o saldo a pagar em comento através do
pagamento efetuado em 25/08/2014, com os benefícios do REFIS. “

O relator chegou a esta conclusão porque este pagamento de R$ 12.275,23, que
junto ao DARF de R$ 194.102,78 quitavam plenamente o débito até então confessado de R$
206.378,01. Somente em 01/04/20104 é que a empresa retificou DCTF alterando o débito para R$
211.853,94:
 Débito (código 4095, PA 01/2012).
 Em 14/01/2014: R$ 206.378,01
 Em 01/04/2014: R$ 211.853,94

Na primeira DCTF, o débito foi declarado no valor de R$ 206.378,01, que foi
totalmente quitado pelos dois recolhimentos do dia 22/02/2012, dentre eles o DARF aqui
analisado (R$ 12.275,23):
data da transmissão da DCTF
14/01/2014
Débito declarado em DCTF
R$ 206.378,01
RECOLHIMENTOS
22/02/2012 (informado na DCOMP)
R$ 12.275,23
22/02/2012
R$ 194.102,78
TOTAL RECOLHIDO
R$ 206.378,01
Apenas em 01/04/2014 o débito foi alterado para R$ 211.853,94. E apesar da
diferença ser de R$ 5.475,93, a recorrente recolheu R$ 14.286,80 (principal) para quitá-lo:
valor do débito em DCTF em
01/04/2014:
R$ 211.853,94
DATA RECOLHIMENTO
valor do principal
31/01/2012
22/02/2012
R$ 12.275,23
31/01/2012
22/02/2012
R$ 194.102,78
31/01/2012
29/01/2014
R$ 14.286,80
TOTAL RECOLHIDO
R$ 220.664,81
diferença
R$ 8.810,87
Logo, o valor da “denúncia espontânea” seria de R$ 5.475,93, que corresponde à
diferença entre o valor originalmente confessado e o novo valor do débito.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.533 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.726087/2016-66
6
Assim, a recorrente transmitiu nova DCTF declarando que seria utilizado apenas R$
3.464,36 do DARF de R$ 12.275,23, ainda que, a novo ver, o mais correto seria informar o DARF
que foi efetivamente recolhido a maior R$ 14.286,80. No entanto, entendo que o procedimento
realizado pela recorrente não afeta seu direito, ainda que seja de mais complexa compreensão.
E o sistema da RFB vinculou débitos no valor de R$ 5.623,83 e não 3.464,36 (como
declarado e DCTF) ao DARF de R$ 12.275,23 justamente porque no DARF R$ 14.286,80 (DARF da
“denúncia espontânea”) a empresa não recolheu a multa de mora.
E isto se deu, como bem observou o relator, porque o sistema de conta corrente da
RFB vinculou os débitos aos DARFs pela ordem cronológica dos recolhimentos.
Se em 29/01/2014 a recorrente recolheu R$ 14.286,80 quando deveria ter recolhido
R$ 5.475,93, então a diferença entre estes dois valores (R$ 8.810,87) é pagamento a maior
passível de reconhecimento. Os juros de mora devidos (R$ 2.207,31) foram recolhidos sobre a
totalidade, o que indica que parte destes juros também são indevidos.
Como vimos acima, o valor devido (R$ 5.475,93) está amparado pela denúncia
espontânea, não incidindo multa de mora.
A resposta a isto foi dada pelo relator da DRJ, conforme excerto abaixo. Observe-se
que o relator reconhece que a alocação feita pela empresa na DCTF demonstra o crédito de
pagamento indevido pleiteado em DCOMP:
“De acordo com o extrato da DCTF retificadora ativa, transmitida em 03/06/2015,
(fl. 40), o débito vinculado ao DARF indicado no PER/DCOMP sob análise (RET cód.
4095 – PA 31/01/2012 da incorporação identificada pelo CNPJ no
08.343.492/0121-36) foi informado como segue:

Observa-se, ainda, no extrato carreado às fl. 41, que o contribuinte não
utilizou na amortização do débito a parcela do pagamento objeto do pedido de
restituição ora guerreado (R$ 8.810,86). “

No entanto, reconhece que o sistema da RFB demonstra uma alocação do DARF ao
débito diferente do informado em DCTF, pelo fato de que o sistema SIEF efetuou a alocação “pela
ordem cronológica dos recolhimento”:
“De outro lado, verifica-se no sistema “SIEF FISCEL-PAGAMENTOS", telas
carreadas às fls. 42, que o débito apurado na DCTF esta vinculado a mais de um
pagamento.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.533 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.726087/2016-66
7
O confronto dos pagamentos em tela com as informações prestadas em
DCTF, revela que o saldo a pagar apurado na DCTF retificadora foi amortizado no
conta corrente da RFB pela ordem cronológica dos recolhimentos, ao passo, que
a intenção do contribuinte foi a de quitar o saldo a pagar em comento através do
pagamento efetuado em 25/08/2014, com os benefícios do REFIS. “
Chamo a atenção ao trecho do voto que afirma que o “procedimento adotado pelo
processamento implica no deslocamento do eventual recolhimento a maior para a data do último
recolhimento efetuado.”
Ou seja: como o sistema da RFB não alocou os recolhimentos ao débito tal como
informado pela recorrente em DCTF a ocorrência de crédito de pagamento a maior não se
apresenta do mesmo modo que pretendido pela empresa.
Prossegue o relator afirmando que a alocação do sistema se deu deste modo
porque o recolhimento efetuado em 29/01/2014 (R$ 14.286,80) não teria sido realizado com os
acréscimos legais:
“A análise dos pagamentos efetuados, revela a existência de pagamento realizado
no dia 29/01/2014 sem o acréscimo da multa de mora.
A falta apurada pelo processamento, gerou para o pagamento realizado no dia
29/01/2014, uma amortização de débito inferior à pretendida pelo contribuinte o
que implicou na alocação automática de parte do crédito reclamado.
Diante da falta de elementos que justifiquem a falta do recolhimento da multa
moratória, não cabe a discussão do ajuste efetuado pelos sistemas eletrônicos da
RFB.”
Na tabela abaixo demonstramos os dados dos recolhimentos efetuados para o
débito de código 4095 de PA 01/2012. O Débito foi declarado em DCTF no valor de R$ 211.903,97.
Como vemos abaixo, o total recolhido, considerando apenas o valor do principal, é
de R$ 220.714,74.
DATA RECOLHIMENTO
valor do
principal
Juros de mora
Valor Total do
DARF
valor vinculado do
débito em DCTF
22/02/2012
R$
12.275,23
12.275,23
R$
3.464,36
22/02/2012
R$
194.102,78
194.102,78
R$
194.102,78
29/01/2014
R$
14.286,80
R$
2.207,31
16.494,11
R$
14.286,80
25/08/2014
R$
49,93
55,78
R$
49,93
totais
R$
220.714,74
R$
2.207,31
R$
222.927,90
R$
211.903,87
Deduzindo o valor do débito declarado, temos o saldo de pagamento no valor
reivindicado pela recorrente:
total recolhido de principal
R$ 220.714,74
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.533 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.726087/2016-66
8
valor do débito em DCTF
R$ 211.903,87
saldo de pagamento
R$ 8.810,87
Para dirimir a dúvida quanto à denúncia espontânea, esta turma converteu o
julgamento em diligência.
O relatório de diligência (e-fls. 177) apresenta os dados de transmissão das DCTF já
expostos acima.
E quanto ao pagamento realizado em 29/01/20,14 (R$ 14.286,80), a autoridade
preparadora se equivoca ao afirmar que não teria ocorrido a denúncia espontânea, sob a alegação
de que se trataria de compensação
“21. Assim, resta patente que, para o débito retificado, confessado na DCTF de
01/04/2014, não ocorreu o seu pagamento integral até a data da apresentação da
correspondente declaração, e, em sendo assim, o pagamento por ele realizado na
data de 29/01/2014, sem a incidência de multa de mora, não se encontra
albergado pelo benefício do instituto da denúncia espontânea, ou seja, não
cumprido um dos pressupostos contidos na redação do art. 138 do CTN
(pagamento integral do tributo devido, com os acréscimos de juros de mora).
Aliás, a orientação contida na Nota Técnica Cosit no 19, de 12 de junho de 2012, já
referida no item “13” acima, é clara ao estabelecer que não se considera ocorrida
a denúncia espontânea quando o sujeito passivo compensa o débito confessado.
Entendo que deve ter ocorrido algum erro na edição do parágrafo, pois no trecho
anterior, o relatório tratada do fato de que o “valor de R$ 49,93 teria sido extinto por
compensação, através da Dcomp no 19710.68244.240114.1.3.04-5088”.
Enquanto neste parágrafo 21 trata-se de um recolhimento, sabidamente realizado
via DARF, no valor de R$ 14.286,80. Logo, não há conexão lógica do início do parágrafo, que fala
em pagamento, com o seu final, que fala em compensação.
De qualquer modo, entendo que ocorreu a denúncia espontânea no recolhimento
de R$ 14.286,80 em 29/01/2014, de modo que a alocação de multa de mora, realizada pelo
sistema da RFB, no DARF aqui analisado é indevida.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 145
DF CARF MF
Original